Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726654-70.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MOISÉS TEIXEIRA DE SOUSA MATTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DOS AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO COMPARSA. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DOS RÉUS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. VIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 244-B, §2o, DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Evidenciado o dolo dos agentes – direto ou eventual – de produzir o resultado morte com a intenção de subtração de bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada. 2. Inviável acolher o pedido de desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para roubo simples ou majorado, uma vez demonstrado nos autos que o segundo apelante estava em poder de uma faca durante o assalto e que o primeiro apelante tinha conhecimento de tal circunstância. Com efeito, ficou claro que a ocorrência do resultado morte era previsível e que os réus, ao menos, assumiram o risco de produzir o resultado mais gravoso. 3. O conjunto probatório dos autos, especialmente a confissão dos acusados, evidenciou que os apelantes praticaram a tentativa de latrocínio na companhia de um adolescente, o que impõe a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menor. 4. O crime de corrupção de menor possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, a prova da menoridade no crime de corrupção de menor não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova. No caso dos autos, a Comunicação de Ocorrência Policial e a cópia do prontuário civil do adolescente fazem menção aos números da certidão de nascimento, do RG e do CPF do jovem, de forma que restou devidamente comprovada a sua menoridade. 6. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes do primeiro apelante, considerando que ele ostenta condenação definitiva por fato anterior ao ora analisado. 7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do delito de latrocínio tentado, uma vez que a vítima precisou se submeter a procedimento cirúrgico de emergência e ficou meses afastada de suas atividades laborais em razão da lesão sofrida. 8. Deve ser valorada de forma negativa a culpabilidade do primeiro apelante, já que ele praticou o delito de latrocínio tentado enquanto cumpria pena em regime aberto, o que revela que ele não demonstrou interesse em buscar sua ressocialização. 9. É possível analisar de forma desfavorável a culpabilidade do segundo apelante quanto ao delito de latrocínio tentado, haja vista que ele desferiu o golpe de faca na vítima após esta ter esclarecido que já havia entregado os seus pertences ao comparsa do réu e sem ter esboçado qualquer reação. 10. Impõe-se a valoração negativa das circunstâncias do delito de latrocínio tentado, tendo em vista que os apelantes agiram em concurso de pessoas e praticaram o delito enquanto a vítima guardava pelo transporte público para se dirigir ao trabalho. 11. A pena pecuniária deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, razão pela qual deve ser reduzida na espécie. 12. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial. 13. Confirma-se a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de latrocínio em observância ao iter criminis percorrido, considerando que a vítima foi atingida em região de alta letalidade, tendo corrido perigo de vida. Frise-se, ainda, que os apelantes se evadiram do local após a facada e que a vítima foi socorrida por um popular, que acionou o Corpo de Bombeiros e garantiu que ela tivesse pronto atendimento médico. 14. A sentença apresentou fundamentação idônea ao realizar a dosimetria das penas dos acusados, de modo que não há que se falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação. 15. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de corrupção de menor se deu em patamar desproporcional em relação ao primeiro apelante, razão pela qual deve ser reduzida. 16. Considerando que os acusados praticaram o crime de latrocínio tentado na companhia de um adolescente e que o referido delito encontra previsão no rol do artigo 1o da Lei de Crime de Hediondos, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no §2o do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 17. Deve-se fixar o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos morais causados à vítima. In casu, ficou comprovado nos autos o abalo psicológico sofrido pelo ofendido, que, além de ter ficado traumatizado após o delito, passou quase um mês internado e ficou meses afastado de suas atividades laborais, tendo ele ressaltado em Juízo que sobreviveu durante esse período graças a doações de conhecidos. 18. Recursos das Defesas conhecidos e parcialmente providos e recurso do Ministério Público conhecido e provido para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 244-B, caput e § 2o, da Lei no 8.069/1990, fixar o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos morais causados à vítima e: a) Em relação ao primeiro apelante, valorar de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime quanto ao delito de latrocínio tentado; readequar a pena pecuniária e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de corrupção de menor, majorando a pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa para 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; b) Em relação ao segundo apelante, valorar de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime quanto ao delito de latrocínio tentado e readequar a pena pecuniária, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime teriam sido valoradas de forma equivocada; e b) artigo 67 do CP, asseverando que a compensação parcial entre a multireincidência e a confissão espontânea deveria ter elevado a pena em 1/12 (um doze avos) e não, em 1/6 (um sexto). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 40629242). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 67 do CP, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)" (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 2.073.614/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 12/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assussete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022). Por fim, indefiro o pedido de ID 40629242, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027